Tribunal: TJMT
Processo: 1034833-09.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034833-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAMILA NEVES DE SOUZA - CPF: 010.744.491-77 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1034833-09.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Raia Drogasil S/A

Parte Recorrida(s):
Kamila Neves De Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 286

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇAO DO VALOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada a restituir a quantia de R$ 38,77 (trinta e oito reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais
, referente ao bem adquirido pela autora,
e ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente sustenta que não houve fato ensejador do dano moral pleiteado, e, que o
quantum
fixado não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Assim requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

5.

Vê-se dos autos que a recorrida adquiriu junto a ré 02 Kit ́s coloração Maxton Castanho Escuro, com aparência e características muito diversas da que se espera, e, buscou a empresa ré para efetuar a troca, no entanto, a recorrente recusou-se a substituir o produto ou devolver o valor pago.

6.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

7.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

8.

No caso destes autos, observo que a ré não promoveu a substituição do produto ou restituiu a quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago no produto.

10.

Danos morais caracterizados devido à falha na prestação dos serviços da demandada em não providenciar o reparo e/ou substituição do produto, impedindo a parte autora de utilizá-lo.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto, inclusive, está aquém ao fixado em casos similares (
Recurso Inominado n.
1007862-78.2021.8.11.0004,
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
, Juiz
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
,
Data do julgamento: 15/09/2022).

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023